Tribunal: TJES
Processo: 5001604-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001604-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WITINEY DOS SANTOS OLIVEIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da Juíza da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos que justifiquem sua necessidade; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, pois há indícios concretos de autoria e materialidade, evidenciados pela apreensão de drogas, munições e materiais utilizados para o embalo de entorpecentes na residência do paciente, reforçando a gravidade do delito.

A periculosidade do agente está demonstrada pelo contexto da apreensão e pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo conhecido da guarnição policial, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam o risco de reiteração criminosa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001604-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WITINEY DOS SANTOS OLIVEIRA (AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
W
ITINEY DOS SANTOS OLIVEIRA
, preso preventivamente desde 07/12/2024, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que as condições pessoais do paciente são favoráveis.

C
ontextualizando o caso
,
narra a denúncia (id 61230145 – processo matriz) que no dia 07 de dezembro de 2024, no bairro Nova Conquista, em Aracruz-ES, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão nº 5006755-98.2024.8.08.0006, na residência do paciente, em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

No local, durante as buscas, foram localizados no quarto do paciente
06 (seis) munições calibre .38, 05 (munições) calibre .9mm, e 01 (um) carregador de pistola, além de 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 150 (cento e cinquenta) gramas, e materiais plásticos utilizados para o embalo de entorpecentes
.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, além da existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram drogas na residência do paciente, além de materiais para o seu embalo, sendo ele conhecido da guarnição, por seu envolvimento no tráfico de entorpecentes, a revelar a existência de indícios de autoria.

Outrossim, no auto de prisão em flagrante (id 12062565), restou demonstrada a presença da materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que está demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Indo adiante,
no que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2023
, DJe de 25/5/2023.)

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 14/01/2025, sendo recebida em 17/01/2025, com a determinação de citação do paciente, que apresentou defesa prévia em 14/03/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12433494),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para denegar a ordem